Tribunal: TJBA
Processo: 8102864-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102864-88.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRO RODRIGUES DA MATA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE POSTES. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E PROVEDOR DE INTERNET. APLICAÇÃO DO CDC. PREÇO DE REFERÊNCIA ANEEL/ANATEL. ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. COBRANÇA RETROATIVA. CARTA DE PASSIVO. ILIQUIDEZ DO DÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por provedor de internet contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c revisão contratual proposta em face de concessionária de energia elétrica, na qual se pretende a revisão dos valores cobrados pelo uso de postes, a anulação de termo de confissão de dívida (“carta de passivo”) e a fixação de parâmetros regulatórios e de reajuste
contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre concessionária de energia e pequeno provedor de internet; (
ii
) estabelecer se os valores cobrados pelo compartilhamento de postes são abusivos à luz do parâmetro regulatório da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014; (
iii
) determinar se é válida a adoção do IGP-M como índice de reajuste ou se deve ser substituído pelo IPCA; (
iv
) verificar a legitimidade da cobrança retroativa e a validade da “carta de passivo” como instrumento de constituição do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do CDC com base na teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica, econômica e informacional do pequeno provedor frente à concessionária detentora de monopólio natural.

4. Afirma-se que o valor de R$ 3,19 previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014 não é vinculante, mas constitui parâmetro relevante de razoabilidade para aferição de abusividade contratual.

5. Considera-se abusiva a cobrança de valores significativamente
superiores
ao parâmetro regulatório em contexto de contrato de adesão e assimetria negocial, autorizando a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.

6. Reputa-se inadequado o IGP-M como índice de reajuste, por não refletir a inflação do setor, adotando-se o IPCA conforme diretrizes regulatórias atuais e políticas públicas setoriais.

7. Reconhece-se a legitimidade da cobrança retroativa pelo uso pretérito da infraestrutura, para evitar enriquecimento sem causa, desde que devidamente comprovada.

8. Declara-se inválida a “carta de passivo” como condição para contratação, por configurar prática coercitiva e confissão unilateral de dívida em contexto de monopólio.

9. Define-se que o débito retroativo possui natureza ilíquida, devendo ser apurado em liquidação de sentença, com observância do parâmetro tarifário fixado e do índice de atualização adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e pequeno provedor de internet quando demonstrada vulnerabilidade, nos termos da teoria finalista mitigada.

2. O valor de referência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, embora não vinculante, serve como parâmetro de razoabilidade para controle de abusividade em contratos de compartilhamento de infraestrutura.

3. É abusiva a fixação de preços significativamente
superiores
ao parâmetro regulatório em contexto de monopólio e contrato de adesão. 4.
O IPCA deve substituir o IGP-M como índice de reajuste em contratos de compartilhamento de infraestrutura, por refletir adequadamente a inflação setorial.

5. A cobrança retroativa pelo uso de infraestrutura é legítima, desde que comprovada, sendo ilícita a exigência de “carta de passivo” como condição para contratação.

6. O débito retroativo deve ser apurado em liquidação de sentença quando não comprovado de forma individualizada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CC, art. 884; CPC,
arts
. 373, II, 487, I, 1.013, §3º; Lei nº 9.472/1997, art. 73; Decreto Federal nº 12.068/2024; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.010.771/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.04.2024; STJ, REsp 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2017; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8035842-81.2023.8.05.0001; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023763-73.2023.8.05.0000; TJMG, Apelação Cível nº 5004620-06.2023.8.13.0687.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 8102864-88.2025.8.05.0001, da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante SANDRO RODRIGUES DA MATA (DENDALL NET / PORTALLNET) e apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator